Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808226-23.2021.8.14.0401

APELANTE: MILTON PINHEIRO LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL HARMÔNICAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, pela manutenção de seis cães em condições degradantes, sem abrigo, alimentação, higiene e cuidados essenciais, resultando em sofrimento físico e psicológico aos animais. Sentença condenatória fixou a pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, bem como a existência de dolo na conduta do recorrente ao manter os animais em situação de maus-tratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos periciais atestaram o comprometimento do bem-estar animal, identificando ambiente insalubre, falta de alimentação, ausência de abrigo e restrição severa de movimentação.

4. Prova testemunhal confirma que os animais estavam acorrentados, expostos ao sol e à chuva, em local com fezes e sem assistência adequada.
5. A negativa do recorrente é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório.

6. Conduta omissiva do agente, ciente das condições em que mantinha os animais, evidencia dolo.

7. Jurisprudência pacífica reconhece que o crime de maus-tratos pode se configurar por negligência ou omissão que cause sofrimento evitável ao animal.

8. Correta aplicação da pena no mínimo legal, com substituição por medidas alternativas, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura o crime de maus-tratos a animais a conduta do agente que, ciente das condições degradantes de abrigo, alimentação e higiene, mantém sob sua guarda cães em sofrimento físico e psicológico. 2. A omissão no dever de cuidado também pode caracterizar dolo na prática de crime ambiental contra animais domésticos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Crim. 0800608-14.2022.8.14.0006, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Milton Pinheiro Lobato, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animais domésticos), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (ID 25737026).

Segundo a Denúncia, recebida em 15/07/2021 (ID 25736934), no dia 30.04.2021, por volta das 9h, o recorrente foi flagrado, no âmbito de operação policial, mantendo em sua residência seis cães de porte médio, sem raça definida, em situação de abandono, expostos ao sol e à chuva, e em condições inadequadas de nutrição. Dentre os animais, encontrava-se um cão da raça pitbull, pertencente a Yago Renan Alves, filho da testemunha Lenilde de Jesus Alves, que o deixara sob os cuidados do recorrente. A materialidade foi comprovada por laudo pericial (Dossiê nº 1266990) do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, que atestou sinais de maus-tratos e comprometimento do bem-estar animal.

A sentença (ID 25737026) reconheceu a materialidade e autoria delitivas, destacando o boletim de ocorrência policial, o laudo de perícia de maus tratos em animais e os testemunhos colhidos em juízo, demonstrando que o recorrente mantinha os animais em ambiente insalubre, acorrentados e expostos às intempéries.

Em suas razões recursais (ID 25737048), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria e a ausência de dolo na conduta imputada ao recorrente.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 25737051), refutando os argumentos defensivos e requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28152981) também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que as provas dos autos confirmam a prática do crime ambiental, nos termos do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, sendo irrelevante o fato de o recorrente alegar ausência de dolo, haja vista a constatação objetiva das condições degradantes em que os animais foram encontrados.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal interposto.

II. MÉRITO

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, por manter sob sua guarda sete animais domésticos em condições degradantes, sem abrigo, água, alimentação e cuidados indispensáveis à sua sobrevivência, ocasionando-lhes sofrimento físico e psicológico.

Consta dos autos o
Dossiê nº 1266990 subscrito por médica veterinária, datado de 30.04.2021
, atestando que, no imóvel do apelante havia seis cães, dois deles de porte grande, sem raça definida e não vacinados, mantidos em ambiente sujo, úmido, fétido, sem água ou alimentação disponível, com bebedouros e comedouros sujos, sem abrigo contra o sol e a chuva, e presos com correntes curtas, de menos de um metro, ou cordas apertadas no pescoço. A médica veterinária responsável consignou diagnóstico de baixo/muito baixo grau de bem-estar, indicadores nutricionais, de conforto, saúde e comportamento inadequados, configurando maus-tratos, conforme fotografias anexas que corroboram tais achados.

O
Laudo Pericial nº 2021.01.000060-AMB
, referente à perícia de maus-tratos realizada na mesma data, reforça os apontamentos do dossiê. Constatou-se que as fêmeas adultas, uma delas lactante, estavam presas com correntes ou cordas curtas, uma delas apresentando lesões eritematosas no pescoço e sinais de subalimentação, e ambas com ausência de abrigo adequado, mantidas em local com higiene precária, acúmulo de lixo e fezes. Os recipientes de alimentação e água encontravam-se vazios ou sujos, e a temperatura ambiente era superior a 29°C, sem qualquer proteção contra intempéries. O laudo concluiu pela configuração de
maus-tratos, atestando grau de bem-estar baixo ou muito baixo
para as fêmeas periciadas.

A prova testemunhal é igualmente harmônica e convergente. O
policial civil Izan Silva
declarou que, em cumprimento a operação ambiental, verificou que havia animal acorrentado no local, tendo o apelante informado que cuidava do referido animal. O policial civil Edmilson dos Anjos Júnior corroborou tal relato, afirmando que os cães estavam expostos ao sol e à chuva, em ambiente insalubre, sem cobertura e com presença de fezes, configurando abandono. A testemunha Marilda Rodrigues, vizinha do apelante, confirmou que os animais ficavam expostos às intempéries na ausência do apelante, que um deles estava debilitado porque havia parido recentemente e que o outro fora amarrado pelo apelante para evitar que mordesse as pessoas.

Em juízo, o apelante negou os maus-tratos, alegando prestar cuidados aos animais, que lhes fornecia alimentação e água, e que o local fora limpo no dia da diligência. Tais alegações, contudo, não se coadunam com o robusto conjunto probatório, que evidencia negligência prolongada, ausência de assistência à saúde, abrigo inadequado ou insalubre, restrição severa de movimentação dos animais, culminando em significativo comprometimento de seu bem-estar e sofrimento desnecessário e evitável.

O dolo do apelante, portanto, resta plenamente caracterizado, uma vez que ele tinha plena ciência das condições precárias em que mantinha os animais e, mesmo assim, persistiu em omitir os cuidados indispensáveis à sua sobrevivência e bem-estar, permitindo que permanecessem acorrentados, sem abrigo, alimentação ou higiene adequadas.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que o crime de maus-tratos a animais se configura não apenas por atos de violência física, mas também por condutas omissivas que submetem os animais a sofrimento desnecessário, privação/restrição de alimentação, abrigo e cuidados básicos.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já firmou entendimento nesse sentido:

O crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/98, pode ser configurado tanto por atos de violência física quanto pela omissão no dever de proporcionar condições adequadas de abrigo, alimentação e cuidados essenciais aos animais . 2. A negligência no cuidado com os animais, mesmo sem agressão física, caracteriza o crime de maus-tratos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006081420228140006 23181323, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)>

Assim, diante da prova técnica, testemunhal e documental, resta comprovado que o apelante manteve os animais sob sua guarda em
condições desumanas e degradantes
, sujeitando-os a sofrimento físico e psicológico evitável, em violação ao dever de zelar por seu bem-estar. A negativa isolada do apelante não tem o condão de infirmar a coerência do conjunto probatório.

Configurada a materialidade e a autoria, impõe-se a
manutenção da condenação
pelo crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98.

Da dosimetria da pena

A sentença observou corretamente o critério trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem exasperação.

Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, mantendo-se a reprimenda em seu patamar mínimo legal, a ser cumprido em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, medida adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Frisa-se que, embora o preceito secundário do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998 preveja, para os casos envolvendo cães e gatos, a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda, não é possível reformar a decisão para majorar a reprimenda, sob pena de
reformatio in pejus
.

Dessa forma, a dosimetria aplicada deve ser integralmente mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação, para manter integralmente a sentença condenatória que condenou o apelante pelo crime de maus-tratos a animais domésticos à pena de reclusão fixada no mínimo legal, substituída por duas restritivas de direitos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025